Tribunal: TJMT
Processo: 1028317-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028317-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FHILIPE GABRIEL FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 081.521.651-31 (PACIENTE), RIKELMI HENRIQUE SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.398.011-23 (PACIENTE), FELIPE SALOMAO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 066.314.051-06 (PACIENTE), NAAMA GABRIEL LIMA ALENCAR - CPF: 067.659.651-73 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES - CPF: 044.417.641-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARDY KAUA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 717.524.061-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Prisão Preventiva. Roubo Majorado e Corrupção de Menor. Constrição Fundada Na Garantia Da Ordem Pública. Gravidade Concreta Da Conduta. Incursão Delitiva Pretérita. Necessidade Da Medida Extrema. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de quatro pacientes presos em flagrante porque teriam praticado os crimes de R
oubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, (art. 157, § 2º, inc. II, do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com vistas a garantir a ordem pública e, no caso de dois pacientes que possuem registros criminais anteriores, também para evitar nova incursão delitiva.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
Constituem fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva imposta com vistas a resguardar a ordem pública, por
sinalizarem a relevante gravidade da conduta e o perigo concreto que os pacientes representam para a comunidade em que estão inseridos, a
premeditação, a atuação em comparsaria, a cooptação de pessoa ainda em formação, a notícia de que a subtração foi cometida em período de menor vigilância (noite), o emprego de simulacro de arma de fogo para atemorizar ainda mais as vítimas, mãe e filha que trafegavam em via pública quando foram abordadas pelos quatro pacientes e um adolescente, a desnecessária violência empregada contra as duas e a crueldade com que o animal de estimação delas foi tratado (arremessado ao longe)
.
4.
O comportamento
debochado dos pacientes na Delegacia de Polícia Civil, que riam insistentemente enquanto aguardavam a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do quarteto e seu
destemor pela lei,
o que reforça a necessidade da constrição cautelar motivada na garantia da ordem pública.
5.
O envolvimento pretérito de dois pacientes em infrações penais revela
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, ante a gravidade do fato delituoso e o risco de nova incursão delitiva.

IV. Dispositivo e tese 8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e o acentuado risco de nova incursão criminosa justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
312, 313, 282, inc. I e II; CF/1988, art. 93, inc.
IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no HC 829.799/SP, Rel. Minª Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 18.4.2024; STJ, AgRg no RHC 190.489/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 11.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Fhilipe Gabriel Figueiredo Campos
,
Rikelmi Henrique Siqueira do Nascimento
,
Felipe Salomão Rodrigues Pereira
e
Naamã Gabriel Lima Alencar
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá-MT
, que
homologou a prisão em flagrante
dos pacientes e a converteu em
preventiva
.

Contextualizando, os pacientes estão recolhidos em cárcere desde
25.9.2024
, quando teriam cometido os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
homogeneidade das cautelares,
além de frisar que os pacientes detêm
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares menos gravosas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 244054671).

A inicial foi instruída com documentos (ID 244058669 a 244058674).

A liminar
foi
in
deferida

(ID 245801180).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 247988691).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 249195683), conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
. Roubo majorado e corrupção de menores. Decretação de prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar o meio social. Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância. Enunciado Criminal nº 43 do E. TJMT. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes na espécie. Aventada violação ao princípio da homogeneidade. Tese que não pode ser acolhida por meio do writ, por demandar revolvimento aprofundado da matéria fática e probatória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 25.9.2024,
Karoline Louise Rocha Soares
conduzia seu veículo automotor pelas vias públicas da capital quando foi subitamente abordada por
cinco rapazes
exigindo que ela descesse do automóvel.

Amedrontada, a moça teve um ataque de pânico e começou a gritar. Sua mãe, que a acompanhava, tentou acalmá-la, mas sem titubear, os rapazes tiraram as duas violentamente do carro, arremessaram na rua o animal de estimação das duas e, em seguida, fugiram a bordo do veículo subtraído.

Após a subtração, as vítimas comunicaram a Polícia Militar, cujos agentes pouco depois localizaram e identificaram os quatro pacientes e um adolescente envolvidos na subtração violenta.

Os imputáveis foram presos e o menor, apreendido em flagrante. Todos foram encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, o Juízo
a quo
oficiante homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID 244058669).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, a atuação em comparsaria, a cooptação de pessoa ainda em formação, o emprego de simulacro de arma de fogo para atemorizar ainda mais as vítimas, a desnecessária violência empregada contra elas e a crueldade com que o animal de estimação foi tratado (arremessado ao longe), somados à notícia de que a subtração foi cometida em período de menor vigilância (noite),
sinalizam a
relevante

gravidade
da conduta e o
perigo concreto
que os pacientes representam para a comunidade em que estão inseridos, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte de origem, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante ante o
modus operandi
da ação delituosa, tendo em vista que o agravante, juntamente com outros dois agentes, um deles adolescente, ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do local, empreendendo fuga em automóvel objeto de roubo anterior
. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista tratar-se de agente que responde a outras duas ações penais” (AgRg no RHC 190.489/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 11.9.2024). Destaquei.

Em paralelo, o comportamento debochado dos pacientes na Delegacia de Polícia Civil, que riam insistentemente enquanto aguardavam a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, demonstra uma personalidade um
tanto quanto

audaciosa
e o
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento com vistas a garantir a ordem pública.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
dos pacientes
Rikelmi Henrique Siqueira do Nascimento
e
Naamã Gabriel Figueiredo Campos
em outras infrações penais revelam certa
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que lastreiam a custódia impugnada.

Prosseguindo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie
.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Fhilipe Gabriel Figueiredo Campos
,
Rikelmi Henrique Siqueira do Nascimento
,
Felipe Salomão Rodrigues Pereira
e
Naamã Gabriel Lima Alencar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024